Tribunal: TJMT
Processo: 1054205-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054205-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retido na fonte, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (RECORRIDO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO FISCO QUE ACARRETOU A RETENÇÃO EM MALHA FISCAL DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO AUTOR - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
MANUTENÇÃO DE MULTA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163503010, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para determinar o recolhimento do imposto retido na fonte no valor de R$ 1.720,00 (mil, setecentos e vinte reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cominação multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento da importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Inaplicabilidade da multa diária;

2)

Ausência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor foi contratado para fazer a defesa de um cliente no processo de execução fiscal no 1000900-09.2016.8.11.0006, que tramitou perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

Acrescenta que o demandado, após prolação de sentença de extinção, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Assevera que, em fase de cumprimento de sentença, o setor de contadoria do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso elaborou os cálculos para que pudesse ser expedida a Requisição de Pequeno Valor (RPV), de forma que o imposto de renda de pessoa física foi devidamente retido na fonte.

Informa que o alvará foi assinado em 08/02/2021, gerando o recebimento do valor líquido na data de 10/02/2021. Ocorre que, quando da declaração do imposto de renda do exercício fiscal do ano de 2021, recebeu comunicação de inconsistência no procedimento, em razão de demandado ter deixado de informar e repassar o pagamento do imposto à Receita Federal.

A parte demandada, por sua vez, sustenta a ausência de apresentação de fato constitutivo do direito do autor.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para determinar o recolhimento do imposto retido na fonte no valor de R$ 1.720,00 (mil, setecentos e vinte reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cominação multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento da importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento, conforme seguinte argumentação:

Da análise dos autos verifica-se que ficou claramente demonstrado o direito da parte autora, uma vez que há a premente necessidade de ser adimplido o valor do Imposto de Renda retido na fonte, por parte da fonte pagadora, sob pena de enriquecimento ilícito, por parte do requerido.

Restou demonstrado que o imposto de renda foi retido na fonte no processo no 1000900-09.2016.8.11.0006, que tramitou perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT. Se o imposto foi retido na fonte, caberia ao requerido informar e pagar a Receita Federal.

De outro norte, nota-se que a parte requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pelo autor, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não se verificou no caso presente.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Ademais, está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pelos descontos efetuados sem a autorização da autora, pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, gerando na autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada.

Não se afigura possível a prefixação do
quantum
da indenização devida por danos morais. A fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Quanto ao pedido de dano material, deve ser indeferido, pois no extrato de imposto de renda consta a informação que o valor de R$ 1.183,68, seria restituído, devendo ser aguardado o calendário de restituição.

Pois bem,
cumpre registrar que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo.

O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo do ente estadual para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No caso dos autos, inexiste qualquer documento que desconstitua as provas anexadas pela parte autora na inicial. Restou demonstrado que a inconsistência no imposto de renda retido na fonte decorreu da ausência de confirmação, pelas fontes pagadoras, dos valores tributáveis (id. 163503001), situação que gerou a pendência de malha.

Ademais, vale ressaltar que a inclusão do autor na malha fiscal tipifica o ato irregular e origina o dever de indenizar, mormente quando a situação fática pode ensejar maiores prejuízos, como eventual aplicação de multa e/ou necessidade de apresentar defesa administrativa.

Assim, configurada a necessidade da parte autora ser indenizada pelos danos morais sofridos, merece observação o
quantum
indenizatório fixado.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Esta quantificação está de acordo com o entendimento da Turma Recursal, a saber:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - AUSÊNCIA DE REPASSE DO
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO NA FONTE - ATRASO NA RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO -
DANO
MATERIAL COMPROVADO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO FISCO QUE ACARRETOU A RETENÇÃO EM
MALHA
FISCAL DA DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO
DE
RENDA
DA AUTORA -
DANOS

MORAIS
CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Registro que a postulação diz respeito à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento daquilo que a autora deixou de receber a título de restituição do
imposto
de
renda
, por falta de repasse ao fisco. A inclusão na “
malha

fina
” por conta do valor não declarado é o que dá azo ao pedido de reparação por
dano

moral
.
2. Em tese, os inconvenientes de ser retido na “
malha

fina
” e o risco que isso representa ao indivíduo (multa, processo administrativo, eventual inquérito por sonegação, etc.) são elevados e poderiam causar até mais transtornos que uma inscrição indevida em serviços de proteção ao crédito, como o SPC e Serasa, uma vez que a contribuinte terá, pelo menos, que realizar uma defesa administrativa.
3. Na hipótese, inclusão da autora na
malha
fiscal foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o
dano
se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o
dano
in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de
danos

morais
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1000012-35.2021.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO PROMOVENTE DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MATERIAL E
MORAL
. RETENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO
DE
RENDA
. INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NA
MALHA

FINA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRIBUINTE AO MUNICÍPIO DECLARANTE.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANO
MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No âmbito dos Juizados Especiais a interposição de Recurso Adesivo não é admitida, conforme dispõe o Enunciado no 88 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.
Se restou demonstrado à existência de ato ilícito, qual seja, a prestação de informação equivocada pelo Município Recorrente à autoridade fiscal, bem como o nexo causal entre este ato e a inclusão do nome do contribuinte na chamada “
malha

fina
”, nasce o dever de indenizar a título de
dano

moral
.
Reduz-se o quantum indenizatório a título de
dano

moral
, se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Se não restou comprovado o pagamento da multa pelo contribuinte, deve ser afastada a condenação a título de
dano
material.

(N.U 0000589-41.2012.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular, entendo que merece reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade contratual,
incidem a partir da citação
(art. 405 do Código Civil).

Além disso, em se tratando de condenação que envolve Fazenda Pública, deve haver alteração dos índices utilizados para atualização do valor, cabendo fixar que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Quanto ao pedido de inaplicabilidade de multa diária, convém ressaltar que esta somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para cumprir com a obrigação imposta, merecendo manutenção na forma colocada na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais e determinar, de ofício, que os juros moratórios incidam a partir da citação.

Ainda, cabe fixar que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023